Tribunal: CARF
Processo: 15586.000227/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000227/2008-54
ACÓRDÃO
3302-015.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPANHIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO HISPANOBRAS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado. Assim,
verificada a omissão na decisão embargada, acolhem-se os embargos para
sanar o vício constatado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar os vícios alegados através da declaração de nulidade do
Acórdão de Embargos n° 3302-007.285, de 19/06/2019, e de todos os atos que o sucederam,
sendo designado o Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini como relator ad hoc para proceder à
leitura do voto originalmente proferido pelo Conselheiro Walber José da Silva na sessão de
27/10/2010, submetendo-o à apreciação deste colegiado, que decidiu, por maioria de votos, não
conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor discutido ser inferior ao limite de alçada de
R$15.000.000,00 e pela aplicação da Súmula CARF no 103, vencido o Conselheiro Walber José da
Silva (relator). Designada para fazer o voto vencedor a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara.
No julgamento da decadência não votou o conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, em razão de
já ter sido proferido o voto do conselheiro Walber José da Silva.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000227/2008-54
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Dionísio Carvalhedo Barbosa (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3302-012.107 que anulou o Acórdão de Embargos no 3302-007.285, sob alegação de
obscuridade, contradição e omissão, especialmente quanto ao entendimento de que o recurso de
ofício teria sido apreciado pelo colegiado no Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 3302-
00.644.
Conforme consta do despacho de admissibilidade de fls. 1876/1879, os Embargos
opostos pela Fazenda Nacional foram admitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
Como relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o Acórdão no 3302-012.107, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO.
Conselheiro opôs embargos de declaração, alegando omissão na apreciação e
voto do recurso de ofício.
Os embargos foram admitidos e, em função disso, a Turma prolatou Acórdão de
Embargos.
Ocorre que o Acórdão de Embargos novamente, apreciou o recurso de ofício, o
que implica nulidade da decisão embargada.
Sustenta a Embargante a existência de equívoco ao, contraditoriamente, acolher
embargos do contribuinte anulando acórdão de embargos no 3302-007.285, ao argumento de que
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000227/2008-54
3
a apreciação do recurso de ofício implicaria nulidade em vista de impossibilidade de
reconsideração da decisão.
Ocorre que, antes de se adentrar no mérito da questão, algumas considerações a
respeito do curso do presente processo se fazem necessárias.
Em 27/10/2010, foi proferido o Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 3302-
00.644, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 31/01/2004
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da Cofins as receitas de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. Sem esses requisitos, a venda não se equipara a
exportação e é tributada pela Cofins.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
Verificada a existência de pagamento para a Cofins, aplica-se a esse período de
apuração a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Negado.
No entanto, em 03/11/2011, o relator do referido acórdão, Conselheiro Walber José
da Silva, opôs embargos de declaração, informando que, embora tenha apresentado relatório e
voto quanto ao recurso de ofício, este não teria sido efetivamente apreciado pelo colegiado.
Os referidos embargos foram julgados por meio do Acórdão de Embargos no 3302-
007.285, de 19/06/2019, o qual apreciou o recurso de ofício, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
DECADÊNCIA.
Verificada a inexistência de pagamento para a Cofins, aplica-se a esse período de
apuração a regra do art. 173, I, do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, para sanar a omissão, com efeitos infringentes, e
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000227/2008-54
4
reconhecer a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário
relativo apenas ao período de apuração dezembro de 2002.
O dispositivo do voto foi assim redigido:
“Sendo assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para suprir a
OMISSÃO, em relação à ocorrência da decadência do direito de a Fazenda
constituir o crédito tributário relativo apenas ao período de apuração dezembro
de 2002, cujo lapso decadencial ocorreu em 31/12/2007.”
Contra o novo acórdão de no 3302-007.285, o contribuinte opôs embargos de
declaração, informando a existência de omissão quanto à coisa julgada administrativa, em razão
de ter reapreciado matéria já julgada anteriormente, relativa a recurso de ofício, requerendo a sua
anulação ou reforma.
Nesse contexto, os embargos opostos pelo contribuinte foram acolhidos, com
efeitos infringentes, para suprir o vício e anular o Acórdão de Embargos n° 3302-007.285, de 19 de
junho de 2019.
Contra o referido acórdão foram apresentados novos embargos, desta vez por parte
da Procuradoria da Fazenda Nacional que entendeu que não haveria que se falar em reapreciação
do Recurso de Ofício, já que, tal como ressaltado pelo Relator na Informação em Embargos no
3303-016, de 03/11/2011, e salientado no acórdão 3302-007.285, o recurso de ofício não teria
sido apreciado.
De fato, os primeiros embargos opostos pelo Conselheiro relator, contra o Acórdão
no 3302-00.644, afirmam expressamente que o Recurso de Ofício não teria sido apreciado pelo
colegiado. O fato de constar em seu voto a análise do Recurso de Ofício, não significa que o
julgamento ocorreu. A efetiva votação depende da apreciação pelo colegiado, o que é definida
pela publicação da ata de julgamento.
No entanto, naquela ocasião, o relator já havia proferido o seu voto.
Nesse cenário, como quando os autos retornaram para julgamento, o relator
original não mais compunha o colegiado, deveria ter sido designado um redator ad hoc para
leitura do voto em sessão e apenas votação dos demais conselheiros.
Isso, contudo, não ocorreu. Foi designado um novo relator para o caso, que proferiu
um novo voto, analisando novamente a matéria, e que deu origem ao Acórdão de Embargos no
3302-007.285, de 19/06/2019.
A meu ver aqui começou o equívoco no julgamento e que deve ser suprido por este
colegiado.
Pelo exposto, voto por declarar a nulidade do Acórdão de Embargos n° 3302-
007.285, de 19 de junho de 2019, e todos os atos que os sucederam, devendo ser designado um
relator ad hoc para proceder à leitura do voto originalmente proferido pelo Conselheiro Walber
José da Silva na sessão de 27/10/2010, submetendo-o à apreciação deste colegiado.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000227/2008-54
5
Tendo sido acompanhada pelos demais membros do colegiado para declarar a
nulidade do Acórdão de Embargos n° 3302-007.285, de 19 de junho de 2019, e todos os atos que
os sucederam, esta Turma procedeu com o julgamento do Recurso de Ofício e, por maioria de
votos, divergiu do i. Conselheiro relator, entendendo pelo não conhecimento do referido Recurso,
e integrando o Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 3302-00.644, com o voto vencedor,
nos seguintes termos:
“Voto vencedor
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, redatora designada.
Como relatado anteriormente, a 5a Turma de Julgamento da DRJ/RJ julgou
parcialmente procedente o lançamento para excluir o crédito tributário dos períodos de apuração
de 12/2002 e 01/2003, em razão da ocorrência de decadência.
Dito isso, verifica-se que valor excluído pelo acórdão recorrido corresponde a:

Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Ressalta-se que o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício quanto a este ponto,
uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
de 17/01/2023 e Súmula CARF no 103.”
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1893
DF CARF MF
Original